Tribunal: TJSP
Processo: 1013351-08.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo.
Ausência de abusividade de juros. Capitalização pactuada. Legalidade da Tabela Price. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços.. Ausência de má-fé. Restituição simples.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo.
Ausência de abusividade de juros. Capitalização pactuada. Legalidade da Tabela Price. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços.. Ausência de má-fé. Restituição simples.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados pelo recorrente.
Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013351-08.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante RENATO
TROPEA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
2
VOTO No: 33304
Apelação no 1013351-08.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Renato Tropea
Apelada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelação. Financiamento de veículo.
Ausência de abusividade de juros. Capitalização pactuada.
Legalidade da Tabela Price. Cobrança abusiva de tarifa de
avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da
realização de tais serviços.. Ausência de má-fé. Restituição
simples.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pelo recorrente.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 182/205, que julgou improcedente o pedido e condenou ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor atribuído à causa, observada
a gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais de fls. 207/230, o apelante alegou, em
síntese, que foram apontadas diversas ilegalidade no contrato firmado entre as partes; que
houve anatocismo; que é vedada a prática de usura; que é abusiva aplicação do método
Price para amortização; que houve indevida cobrança das tarifas bancárias. Por fim,
pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 233/276, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, que é válida a cobrança das tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS, que foi julgado sob o regime de recurso
repetitivo; que todos os encargos, comissões e juros foram previamente estipulados no
contrato; e, que o CET, incluindo a cobrança das tarifas e registros, ocorreu de acordo com
a Resolução de no 3.517 do Conselho Monetário Nacional.
Também alegou que a cobrança dos serviços se deu em exercício
regular de direito; inaplicabilidade da lei de usura; que houve previsão de contraprestação
com valor prefixado; que não houve aplicação de juros sobre juros; legalidade das taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
3
juros praticadas pelo apelado; legalidade da Tabela Price; validade do contrato; aplicação
do princípio “pacta sunt servanda”; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda, houve prequestionamento da matéria. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado o
requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto que atua no
mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Em relação à capitalização de juros, em análise do instrumento
contratual “OPERAÇÃO No 416162118” de fls. 24/25, constata-se que a taxa de juros
remuneratórios anual de 18,48% é superior ao duodécuplo da mensal de 1,42%, o que
permite a cobrança da taxa efetiva anual (alcançada pelo método composto de formação de
taxa de juros), sem ofensa ao disposto nos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do
Consumidor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Recurso Especial Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/
Acórdão Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012); e,
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano é admitida nos contratos bancários firmados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada quando prevista a
taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze)
vezes maior do que a mensal. Consignado no aresto
atacado que não há cláusula contratual estipulando a
capitalização mensal dos juros, revela-se ilegal a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
4
incidência.
(AgRg no AREsp 373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
25/02/2014, DJe 10/03/2014) (o grifo não consta o
original).
Assim, no caso em apreço, o contrato foi firmado em 27/03/2017,
e, conforme entendimento do Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve a
expressa pactuação da capitalização dos juros, considerando as taxas de juros mensal e
anual pactuadas, ressaltando-se que não se verifica a cobrança da comissão de
permanência.
Ainda, não houve comprovação de abusividade no percentual da
taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de destaque o trecho de voto da lavra
do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias,
ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade na
contratação de juros remuneratórios aproximadamente
150% mais elevados do que a taxa média de mercado
(Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável
é
o
que
considera
admissível
o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa que
comprovadamente discrepe de modo substancial da
média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003,
p. 00142). Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
5
incidente de processo repetitivo, conforme a previsão
do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível
o controle judicial quando se tratar de juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo, apenas em
relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90,
desde
que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados os
diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T.,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS
AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS,
3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU 20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458,
J.
06.12.2012).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do Supremo Tribunal
Federal, as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano, previsto no
Decreto-Lei no 22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze
por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra, “in casu”, abusividade nos juros ou
desvantagem exagerada ou manifestamente excessiva, inclusive inexistindo violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
6
artigo 39, inciso V, artigo 46 e ao artigo 51, inciso IV e VII e §1o, incisos I, II e III, todos
do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 112 e 145, inciso II, ambos do
Código Civil.
Por seu turno, nas operações realizadas por instituições financeiras,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos
da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
Nesse sentido:
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1189409/SP - DJe
27/04/2011; STJ - AgRg no REsp 918667/MS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no Ag 1111412/RS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje
28/03/2011; STJ - AgRg no REsp 1188207/RS Dje
28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag 968528/SP DJe
22/03/201;
TJSP
-
Apelação
no
9182952-47.2007.8.26.0000 Rel. Des. Campos Mello
- Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 11/11/2010; TJSP - Apelação no
9081610-90.2007.8.26.0000 Rel. Des. Campos Mello
- Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000 Rel. Des. Campos Mello
- Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros por instituições
financeiras não configura anatocismo, sendo sua aplicabilidade regulada por norma
específica e perfeitamente possível, não se aplicando, por conseguinte, as disposições do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Outrossim, a pactuação da capitalização de juros na cédula de
crédito bancário também está prevista expressamente na Lei no 10.931/2004, que dispõe:
“Art. 28, § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão
ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
7
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação; (...)” (os grifos não constam do original)
Registre-se que o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte
julgou questão relativa à inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Renato Nalini, que foi proferido no
Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, cuja ementa assim está
consignada, a saber:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1963-17/2000,
REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No
2170-36/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE
2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
De destaque que foi proposta, no Excelso Supremo Tribunal
Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória em
questão. Contudo, o julgamento se encontra em curso no Pretório Excelso (ADIN
2316-1/DF), perdurando a eficácia da norma, inclusive inexistindo, até o momento,
suspensão cautelar.
Em relação à denominada “Tabela Price”, tal sistema de
amortização é legítimo, não sendo próprio imputá-lo como ilegal ou abusivo, inclusive em
conformidade ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 587.639,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
8
Rel. Min. Franciuli Neto, DJ 18.10.04; REsp 75.340, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJ 20.02.06).
Por outro lado, no presente caso, de rigor a reforma da r. sentença
em relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
9
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, é importante ressaltar que a requerida não juntou aos autos
nenhum documento comprovando a efetiva prestação dos serviços de “avaliação de bem” e
“registro de contrato”, de modo que não se desincumbiu do seu ônus processual, o que
impõe a manutenção do decreto de abusividade e a determinação de restituição.
Nesse sentido: “DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO
REPETITIVO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE, POIS A COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM
O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE
PODE PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP - Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não
consta do original).
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de manejo de
recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013351-08.2019.8.26.0309 -Voto no 33304 e
10
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
que o recorrente suscitou, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.
Portanto, de rigor o parcial provimento do recurso do autor para
condenar a instituição financeira requerida à restituição simples dos valores
correspondentes às tarifas de avaliação de bem e registro de cadastro, e aos seus
respectivos reflexos nas parcelas do financiamento. Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, desde cada desembolso, bem como de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor para condenar a instituição financeira requerida à
restituição simples dos valores correspondentes às tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato, e aos seus respectivos reflexos nas parcelas do financiamento.
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária com base
na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde cada
desembolso, bem como de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e
vencido, nos termos do artigo 86, do CPC, cada parte deverá arcar com 50% das custas,
despesas processuais e honorários já fixados na r. sentença de 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor e a vedação de
compensação de honorários.
Roberto Mac Cracken
Relator